Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO.

1. Na matrícula do imóvel indicado à penhora pela Agravante consta a titularidade do bem em nome de terceiro, não sendo possível a penhora requerida.

2. Apenas com o registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação originária, a transferência de domínio do imóvel. É a inteligência do Art. 1.245 do Código Civil

3. Negou-se provimento ao recurso.